Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIANE FAUSTINA DA SILVA DE ALMEIDA contra a r. sentença exarada sob o ID 68590400. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de VICTOR HUGO XAVIER VITORIA, postulando a concessão de tutela de urgência, para determinar que o requerido efetuasse a transferência do veículo Chevrolet Sonic LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, cor branca para o seu nome, no prazo de trinta dias. No mérito pleiteou: (i) a confirmação da tutela de urgência pretendida; (ii) a condenação do requerido a pagar todos os débitos veiculares em aberto, totalizando o valor de R$ 1.685,05 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), assim como os débitos que vencerem no curso da demanda; (iii) a determinação ao DETRAN/DF que procedesse à transferência do veículo para o nome do requerido; (iv) em caso de inércia do requerido em cumprir as obrigações de fazer e pagar, que a sentença substituísse a declaração de vontade do demandado, de modo a permitir o registro, no DETRAN/DF, da comunicação de venda do mencionado veículo, com data retroativa a 28/06/2023; e (v) a condenação do requerido a pagar, a título de danos morais, o importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Para tanto, a autora afirmou que o veículo Chevrolet Sonic LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, cor branca foi dado como parte do pagamento de imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Asseverou que, em 28/06/2023, compareceu ao cartório de Samambaia/DF, preencheu o DUT em nome do requerido e assinou o citado documento, entregando-o a um intermediário chamado Farias, que se comprometeu a efetivar os demais trâmites burocráticos necessários à transferência do automóvel. Arguiu que, a despeito da tradição do bem ter ocorrido em junho/2023, a autora fora surpreendida com o recebimento de multas e débitos fiscais vinculados ao veículo, totalizando o valor de R$ 1.685,05 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). Argumentou que, considerando que o requerido se encontra em posse do automóvel, tendo este sido transferido em 28/06/2023, todos os débitos vinculados ao veículo devem ser imputados ao réu, devendo este ser condenado, ainda, na obrigação de fazer consubstanciada em efetivar a transferência do bem para o seu nome. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão exarada sob o ID 68590389. Devidamente citado (ID 68590396), o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa (ID 68590398), razão pela qual foi decretada a sua revelia, consoante se observa da decisão presente no ID 68590399. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 68590400), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora apenas para CONDENAR o réu à obrigação de arcar com os débitos administrativos e fiscais do veículo desde a tradição, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por dia que superar o prazo de cumprimento, limitada inicialmente a R$ 10.000,00. Frente ao princípio da causalidade, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A autora interpôs recurso de apelação (ID 68590402), onde repisa os argumentos vertidos na inicial, em especial no que diz respeito à responsabilidade do requerido de arcar com os débitos vinculados ao veículo cujo fato gerador tenha ocorrido após a data da tradição do bem (28/06/2023). Argumenta que, nos termos do que estabelece o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, efetivada a alienação de veículo, compete ao comprador providenciar a imediata transferência de propriedade do bem. Obtempera que, nos termos do entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do alienante, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser mitigada quando restar devidamente comprovada a tradição do bem e a ausência de vínculo do alienante com os débitos. Com estes argumentos, a apelante postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Deixou de recolher o preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 68590389). Sem contrarrazões, consoante se colhe da certidão de ID 68590405. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1]pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto a apelante se limita a tecer considerações acerca da responsabilidade do requerido de arcar com os débitos vinculados ao veículo cujo fato gerador tenha ocorrido após a data da tradição do bem (28/06/2023). Com efeito, a decisão desafiada pela apelação cível, ao contrário do alegado pela apelante, não afastou a responsabilidade do requerido de arcar com os débitos em aberto vinculados ao automóvel, e gerados após a data da tradição do bem. Em verdade, o d. Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exatamente para condenar o requerido a pagar os débitos administrativos e fiscais do veículo desde a tradição, sob pena de multa. Saliente-se que, não obstante a sentença tenha deixado de fazer referência ao valor dos débitos em seu dispositivo, é certo que, ao condenar o requerido a [a]rcar com os débitos administrativos e fiscais do veículo desde a tradição, subentende-se que o Juízo de origem entendeu ser de responsabilidade do réu a totalidade das dívidas do veículo geradas após a tradição deste, sejam elas relativas a infrações de trânsito ou de natureza tributária. Assim, caberia à apelante interpor recurso impugnando o entendimento do Juízo de origem no que diz respeito à improcedência dos demais pedidos postulados na inicial, como por exemplo, o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por supostos danos morais. No entanto, a apelante, no recurso interposto, limitou-se a discutir a responsabilidade do requerido pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo cujo fato gerador ocorreu após a tradição do bem, pedido este que foi julgado procedente pelo Juízo primevo. Ademais, cumpre destacar que, a despeito da apelante ter repisado na apelação os pedidos elencados na inicial, é certo que a recorrente não apresentou qualquer fundamentação tratando acerca dos demais pedidos, restringindo-se a impugnar pedido que fora julgado procedente pela sentença. Com isso, conclui-se que a impugnação da apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que, ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar os ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, haja vista que a autora não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1]NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2]DIDIER JR.Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3]NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: EditoraJuspodivm, 2018, p.1.589-1.590.